Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704861-98.2019.8.07.0018 RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, e 102, inciso III, alíneas "a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDISPENSABILIDADE. LIVROS FISCAIS ELETRÔNICOS. ESCRITURAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA OMISSÃO. CONTRIBUINTE. ICMS. NÃO-CUMULATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. A presunção de legalidade e veracidade de que se reveste o ato administrativo somente pode ser afastada, via mandado de segurança, mediante prova pré-constituída cabal e inconcussa capaz de demonstrar o contrário. 2. Verificado o inadimplemento das determinações relativas à escrituração dos livros fiscais eletrônicos, no prazo legal, conforme determina o art. 49, §4o, da Lei Distrital no 1.254/1996, deve o contribuinte arcar com os ônus da sua omissão, vedada sua transferência ao Fisco. 3. Inadmissível a alegação de descumprimento do princípio da não-cumulatividade do ICMS, consagrado no art. 155, § 2o, I, da Carta Magna, ante a verificação de que o impetrante descumpriu obrigação acessória cogente, circunscrita à escrituração dos livros fiscais eletrônicos, dentro dos prazos prescritos em lei. 4. Recurso desprovido. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 23, parágrafo único, da LC 87/1996, ao não lhe assegurar o direito líquido e certo de retificar as informações de créditos e débitos nos livros fiscais eletrônicos. Aduz que não se pode admitir restrição ao prazo para creditamento de ICMS sem lei complementar para tanto, e que os artigos 12, §§4o e 5o, inciso II, da Portaria SEFAZ n. 210/2006, e 2o, incisos I e II, da Instrução Normativa SUREC n. 2/2016, vedam a retificação desses livros para apropriar créditos após o decurso do prazo de três meses; c) artigo 138 do Código Tributário Nacional, ao deixar de reconhecer denúncia espontânea quando o pagamento do tributo ocorreu antes de qualquer atividade de fiscalização da autoridade. Quanto à alínea "b" do permissivo constitucional, aduz que o acórdão recorrido reputou válido ato do governo local, que restringiu a retificação dos livros fiscais eletrônicos para apropriação de créditos escriturais, em face da lei federal, que autoriza apropriação de créditos escriturais em até cinco anos, contados da emissão do documento fiscal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, indica transgressão aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 155, §2o, inciso I, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que restou demonstrada a existência de afronta a direito líquido e certo, com a desnecessidade de dilação probatória. Aponta, ainda, ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 23, parágrafo único, da LC 87/1996, bem como em relação à alínea "b" do permissivo constitucional. Com efeito, a tese sustentada pela empresa recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. No que se refere ao alegado malferimento ao artigo 155, §2o, inciso I, da Constituição Federal, o apelo excepcional também não merece trânsito, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Além disso, é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030